Tribunal: TJMT
Processo: 1021241-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MANOEL PEREIRA - CPF: 036.625.621-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 077.002.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA DO CARMO MARCAL ARAUJO - CPF: 205.999.861-15 (VÍTIMA), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), GILMAR SILVA DE JESUS - CPF: 059.962.421-33 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DE DIREITO DE POCONÉ (IMPETRADO), OSMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE DE SOUZA NETO - CPF: 969.579.641-91 (VÍTIMA), ROGERIO MARCAL DE ARAUJO - CPF: 823.263.981-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
VIOLAÇÃO DO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, § ÚNICO, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INDISPENSABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXAMINADA QUANDO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO –

EXCESSO DE PRAZO
– DESCABIMENTO – MARCHA PROCESSUAL QUE ATENDE AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não é peremptório o prazo processual de 90 (noventa) dias para reanálise da necessidade da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e na hipótese, o juízo
a quo
reavaliou a indispensabilidade da mantença da segregação cautelar ao indeferir o pedido de revogação formulado pela defesa do paciente.

2.

Na esteira de precedentes do STJ, relembro que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA

PACIENTE:

GILMAR SILVA DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
por supostamente descumprir obrigação legal de revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.o 1001255-11.2020.8.11.0012, a que responde pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 157, §2°, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”, todos do Código Penal.

Contextualizando a presente impetração, narra o subscritor que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia no dia
23/06/2020
para prestar esclarecimentos acerca de uma suposta acusação de roubo ocorrido no dia
01/04/2020
, oportunidade em que foi surpreendido com a notícia de que havia um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, permanecendo segregado desde então.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico afirma que há excesso de prazo na prisão processual do paciente, visto que encontra-se segregado cautelarmente
há mais de 113 (cento e treze) dias
sem que a autoridade judicial tenha reanalisado

a necessidade de manutenção da segregação cautelar no prazo de 90 (noventa) dias
, nos termos da novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o
13.964/19, que passou a exigir a reapreciação periódica e fundamentada das prisões provisórias
.

Em reforço à tese de
falta de razoabilidade na preservação da medida constritiva
, ressalta a excepcionalidade de segregação cautelar, afirma que o increpado compareceu espontaneamente perante a autoridade judicial, o que demonstra a intenção de colaborar com a Justiça, ao que agrega seus
predicados pessoais abonatórios
, fatos estes que, na intelecção do causídico, lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, com a subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

Instrui a inicial com os documentos acostados ao ID 61477458.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 62210459) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 62574967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 64062499).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
31/03/2020
, o paciente
Gilmar Silva de Jesus
,

juntamente com os codenunciados
Tiago Manoel Pereira
e
Eduardo Manoel Pereira da Silva
, os quais se fizeram acompanhar de mais dois sujeitos ainda não identificados,
supostamente invadiram a chácara

denominada “Nossa Senhora Aparecida”, localizada na zona rural do município de Poconé/MT, e cometeram
o delito tipificado no crime descrito no art. 157, §2°, incisos II e V c/c §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “
h
”, todos do Código Penal, ocasião em que renderam 6 (seis) vítimas mediante emprego ostensivo de arma de fogo, tendo inclusive amarrado um idoso de 67 anos de idade, após o que subtraíram pertences do local.

No curso das investigações, foram reunidas evidências que indicavam o favorecido nessa ordem como um dos suspeitos do crime. Diante disso, a d. autoridade policial da Comarca de Poconé/MT representou pela decretação da sua prisão preventiva, sendo tal pleito acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau, sob os vieses da garantia da
ordem pública
e da
conveniência da instrução criminal
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das razões pelas quais estou convencido de que a ordem de
habeas corpus
deve ser denegada.

1.

Da aventada ilegalidade decorrente da violação ao prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo púnico, do CPP.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, o subscritor sustenta que a autoridade judiciária de origem deixou de realizar a reavaliação periódica da necessidade da segregação, em afronta
à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19, que passou a exigir a reapreciação nonagesimal das prisões provisórias, mediante decisão fundamentada.

Deveras, as alterações instituídas pela Lei n.o 13.964/2019 visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente alongado e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

No entanto, no recente e
amplamente divulgado julgamento da Suspensão de Liminar n.o 1395, o c. Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 15.10.2020).

O referido lapso temporal de 90 (noventa) dias previsto na novel legislação processual, portanto,
não é peremptório.

Ademais, em consulta ao andamento da ação penal na origem, constata-se que a autoridade impetrada apreciou pedido de revogação da prisão preventiva em
17/08/2020
, e conquanto o impetrante assevere que não houve a reanálise da necessidade da segregação cautelar, c. Superior Tribunal de Justiça entende que
a exigência de reavaliação descrita no art. 316, § único, do CPP é suprida com a apreciação de pedido de revogação da custódia, exatamente como ocorreu
in casu
.
A propósito:

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA.ORDEM DENEGADA. (...)

5. Com a edição da Lei n. 13.964/2019, deu-se nova redação ao § 5o do art. 282 do CPP, para estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". A mesma legislação incluiu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, assim redigido: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".
Trata-se de um procedimento examinatório, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar, ainda que para reafirmar estarem presentes os requisitos e os motivos que ensejaram o decreto original.

6. Na espécie, em três oportunidades (19/12/2019, 7/2/2020 e 20/4/2020), ao examinar o pedido de relaxamento da prisão, aviado pela defesa, o Magistrado de primeiro grau, ainda que não de ofício, e de maneira sucinta, acabou por reanalisar a necessidade da custódia cautelar.
(...) 10. Ordem denegada.”
(HC 585.882/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 01/10/2020). Destaquei.

Nesses termos, não há falar em
omissão do d. juízo
a quo
em reavaliar a necessidade da manutenção da prisão processual, valendo ressaltar, outrossim, que não se verifica ilegalidade patente no decreto constritivo, na medida em que
a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado ao paciente [roubo majorado]
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
, preenchendo, portanto, a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I, do CPP
; demais disso,
presente o
fumus comissi delicti
, tanto que a autoridade acoimada de coatora informou já ter recebido a denúncia oferecida em face do paciente e demais acusados, e
configurado o
periculum libertatis
, pois, de acordo com a magistrada singular, a liberdade de
GILMAR SILVA DE JESUS
implica em risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas perpetradas e a sua ostensiva periculosidade, aferidas do
modus operandi
do crime.

Tal conclusão se coaduna com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Grifei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado eventualmente ostentar predicados pessoais favoráveis, ou ter supostamente colaborado com as investigações, não são suficientes para garantir-lhe a liberdade provisória neste momento, porque as peculiaridades fáticas demonstram que nenhuma outra medida cautelar menos gravosa do art. 319 do CPP seria capaz de assegurar os fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.

2.
Do alardeado excesso de prazo.

Embora o paciente esteja segregado cautelarmente desde junho de 2020, não vislumbro razões para relaxar-lhe a prisão preventiva, porquanto não evidenciado, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução da marcha processual.

Como cediço, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual alargamento ilegítimo.

Por este motivo, a coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos lapsos temporais previstos na legislação processual penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No caso em exame, dessume-se das informações prestadas pela autoridade reputada coatora que a denúncia foi recebida em 08/07/2020, ao que se seguiu a citação dos denunciados – que são múltiplos, sendo que em relação a dois deles o ato processual ainda não se aperfeiçoou, a demonstrar que o diminuto elastério na condução da marcha processual encontra-se justificado pela complexidade da causa e não desborda da razoabilidade, mormente quando considerada a excepcional situação de pandemia ora vivenciada, a qual ensejou a flexibilização de atos e prazos processuais.

Portanto, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GILMAR SILVA DE JESUS
e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020